Tribunal: TJES
Processo: 0009596-98.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009596-98.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VENICIUS DA SILVA DULTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009596-98.2019.8.08.0048

APELANTE: VENICIUS DA SILVA DULTRA

Advogado do(a) APELANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 06 (SEIS) MUNIÇÕES E CARREGADOR ALONGADO. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O DESVALOR DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é possível a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. Nada obstante, os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância. Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e, por isso, demanda a reprimenda penal

2. Caso em que foram apreendidas 06 (seis) munições e 01 (um) carregador alongado, sendo o apelante reincidente, com condenação pela prática de crime de tráfico de drogas. Tais elementos circunstanciais, somados, denotam desvalor de sua conduta que têm o condão de impedir o reconhecimento da bagatela.

3
.
Recurso

conhecido e, no mérito,
desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009596-98.2019.8.08.0048

APELANTE: VENICIUS DA SILVA DULTRA

Advogado do(a) APELANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VENICIUS DA SILVA DULTRA
em face da r. Sentença (Id. 4908775, pp. 337/339), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual o apelante fora condenado como incurso na sanção do art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 4908775, pp. 03/04) que, no dia 05 de maio de 2019, por volta das 19h44m, Policiais Militares, por determinação do CIODES, dirigiram-se ao Condomínio Valparaíso da Serra, localizado na Avenida Guarapari, Bairro Valparaíso, Serra/ES, para averiguar uma ocorrência policial. Ressai que, ao chegarem na residência, apartamento 202, localizada no endereço supracitado, a guarnição policial teve sua entrada franqueada pela Sra. Alessa Christina Loura Soares que, em seguida, entregou 06 (seis) munições, marca CBC, calibre .380, e 01 (um) carregador alongado P1 58, do mesmo calibre, informando que eram de propriedade do denunciando Venicius da Silva Dultra, ocasião em que a guarnição visualizou este nas dependências do imóvel e realizou sua abordagem, tendo o referido informado que havia comprado as munições e o acessório apreendidos.

À vista disso, na presente ação penal, o acusado fora condenado pela prática do delito descrito no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, em razão atipicidade da conduta, ante a ausência de potencialidade lesiva das munições apreendidas, devendo incidir a aplicação do princípio da insignificância.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de Apreensão (Id. 4908775, p. 29), Boletim de Unificado (Id. 4908775, pp. 53/79), Laudo de Exame Balístico (Id. 4908775, pp. 256/257), além da prova oral.

Ora, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, “o
s crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição” (AgRg no HC n. 814.415/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nada obstante, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.699.710/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no RESP n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Com efeito, para fins de reconhecimento do princípio da insignificância, é clássica a diretriz lançada pelo Supremo Tribunal de que, para reconhecimento da atipicidade material de um delito com base na bagatela, devem concorrer os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Desta feita, é de se pontuar que o Laudo de Exame Balístico (Id. 4908775, pp. 256/257) atesta que as 06 (seis) munições apreendidas apresentam eficiência positiva e que carregador alongado apresenta condição de uso, restando evidenciada, portanto, a lesividade da conduta e periculosidade da ação.

Impende salientar, outrossim, que, de acordo com a Folha de Antecedentes Criminais (Id. 4908775, p. 206), o acusado é reincidente, com condenação pela prática do crime de tráfico de drogas ( , de modo que os elementos circunstanciais, somados, denotam desvalor de sua conduta que têm o condão de impedir o reconhecimento da bagatela, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.

2. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la.

3. No caso, descabe falar em mínima ofensa ao bem jurídico tutelado pela normal penal incriminadora e, por consectário, em aplicação da bagatela, uma vez que as cinco munições de calibre .40 encontradas no veículo do acusado, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de prisão em flagrante do réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas, com a apreensão de significativa e variada quantidade de entorpecentes - 320 gramas de maconha, 378,3 gramas de cocaína e 602 gramas de crack.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 763.871/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.)”

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
N
EGO-
LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.